Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR SEM AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 332 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

1. Na origem o autor ajuizou ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública na qual alega que tem 43 anos, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica estágio e realiza sessões de hemodiálise 3 vezes por semana através do SUS- Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Saúde, no Hospital de Base do distrito Federal. Acrescenta que o tratamento em questão é vital para a sua saúde, pois a interrupção pode causar o seu óbito. Alega que não possui condições financeiras para arcar com o transporte da sua residência, localizada na Ceilândia, até o Hospital de Base, onde realiza o tratamento e vice-versa, não possuindo, igualmente, condições de se submeter ao transporte público coletivo, devido aos relevantes sintomas que sente após a realização das sessões de hemodiálise aliado as diversas comorbidades que possui, além do quadro de diminuição importante de sua acuidade visual, motivo pelo qual o risco de queda na utilização do transporte público aumenta.
2. O autor alega que preenche os requisitos previstos no Decreto Distrital no 46.024/2024 e Portaria no 426/2024 para uso do DF-Acessível – TCB Hemodiálise. Além disso, o seu direito ao transporte individualizado para realização de hemodiálise segue diretriz nacional, nos termos da Portaria 1.675, de 07 de junho de 2019, do Ministério da Saúde, que garante o transporte sanitário adequado para pessoa com diagnóstico de Doença Renal Crônica. Diante deste quadro, o autor pleiteou a concessão do transporte individualizado de sua residência, localizada em Ceilândia, até o Hospital de Base, local onde realiza o tratamento.
3. Na sentença de origem, de improcedência liminar do pedido, o Juízo sentenciante considerou insubsistente a pretensão do autor, pois baseada em ato infralegal inválido, sob o fundamento de que sua pretensão transcende a gravidade do quadro clínico, ingressando na análise da validade do ato normativo que fundamenta o pedido, sob o entendimento de que o pedido está integralmente amparado no Decreto Distrital n. 46.042/2024, que reputa inconstitucional e ilegal, vez que, no seu entendimento, extrapolou a competência normativa do Poder Executivo. Ainda, posicionou-se no sentido de que o transporte possui natureza assistencial e não pode ser imposto ao SUS – Serviço único de Saúde - conforme o Enunciado no 10 do FONAJUS. Dessa forma, entende que a natureza assistencial afastaria a competência do Juízo quanto às políticas públicas de saúde. Pontuou ainda sobre os riscos de má gestão e malversação de recursos públicos. Ao final, julgou improcedente o pedido, ao reconhecer, incidenter tantur, a inconstitucionalidade do Decreto Distrital n. 46.042/2024, por entender que é o único amparo legal à pretensão do autor.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, sem preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em favor do recorrente, pois comprovada a hipossuficiência. Nas contrarrazões de id 79936511 o Distrito Federal defende a manutenção da sentença.
5. Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da manifestação de id 80461377.
6. Inicialmente anoto que a sentença proferida pelo Juízo de origem analisou a constitucionalidade/legalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, mas sequer oportunizou às partes a manifestação sobre a tese em questão, em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Ainda que seja permitida ao juiz monocrático a análise a respeito da inconstitucionalidade de lei, deve antes ser oportunizado o debate sobre a questão, sob pena de supressão do contraditório, nos termos da lei processual civil, notadamente com infringência ao artigo 10 do CPC. No mesmo sentido, decisão monocrática da Dra. Rita de Cassia, da 1a Turma Recursal, no âmbito do processo 0804350-07.2025.8.07.0016, id 80211440.
7. Some-se a isso o fato de que a pretensão do autor no fornecimento do transporte individualizado para a realização das sessões de hemodiálise não possui como único amparo legal o Decreto Distrital no 46.024/2024 e Portaria no 426/2024. Afinal, o direito à saúde possui envergadura constitucional, garantido no artigo 196 da Constituição Federal e nos termos do art. 198 da mesma Carta Constitucional, há previsão de medidas assistenciais para garantir o direito à saúde publica. Por oportuno, transcrevo o artigo em questão, in verbis: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Além disso, na hipótese de procedência do pedido, caberá ao Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde, avaliar a melhor forma de cumprimento da obrigação, seja incluindo o autor no programa criado pelo Decreto em referência, ou através de outro meio, como por exemplo, destacando viaturas para a realização do transporte, ou, ainda, arcando com os respectivos custos das viagens. Dessa forma, não se pode afirmar que o pedido do autor possui como único amparo no Decreto Distrital no 46.024/2024.
8. Contudo, o que é mais importante no caso em análise é o fato de que a sentença proferida na origem, de improcedência liminar, sem nem mesmo citar o Distrito Federal e oportunizar o estabelecimento do contraditório, não possui amparo legal, vez que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV, do artigo 332, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser desconstituída, para que o processo na origem, retome o regular processamento, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.
9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.